Tribunal: TJDFT
Processo: 0733864-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 24 HORAS. ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA RECORRIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para condenar a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 3.955,06 (três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros a partir da citação”.
2. Em breve síntese, os autores narram que adquiriram passagens aéreas a fim de participarem de um congresso religioso em Jerusalém; que os trechos de volta estavam previstos para o dia 02/06/2023; o primeiro trecho era Tel Aviv-Zurique, às 18h35, e o segundo, Zurique-Guarulhos, às 22h40; que compraram separadamente passagens para o trecho São Paulo-Brasília; que o trecho Tel Aviv-Zurique sofreu um atraso de mais de uma hora, tendo decolado apenas às 19h45; que, consequentemente, não chegaram a tempo de embarcarem no segundo voo; que a companhia aérea reacomodou os autores para outros dois trechos no dia 03/06/2023; o primeiro trecho Zurique-Frankfurt, às 19h05, e o segundo Frankfurt-Guarulhos, às 22h05; que houve um atraso de praticamente 24 horas em relação aos voos contratados originalmente; que tiveram gastos extras com alimentação, no valor de R$ 746,81 e; que pagaram a quantia de R$ 3.955,06 pela compra de novas passagens para Brasília. Em sua contestação, a empresa requerida sustenta que a compra de novos bilhetes com a Gol para o trecho São Paulo-Brasília é de responsabilidade dos próprios autores; que o primeiro trecho sofreu um atraso mínimo de uma hora em decorrência de condições climáticas externas; que reacomodou os passageiros para o próximo trecho disponível Zurique-Frankfurt-São Paulo e ofereceu acomodação em hotel e; que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil.
3. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais devidamente recolhidos (ID no 54650442 a 54650445). Contrarrazões apresentadas (ID no 54650453), pugnando pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, os recorrentes ratificam os termos iniciais, ressaltando que a situação vivenciada causou abalo e transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos, sendo devida reparação pelos danos morais suportados.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Neste ponto, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). Neste julgamento, o Supremo Tribunal definiu que os limites previstos nos tratados internacionais dizem respeito apenas ao pedido de indenização por danos materiais não se aplicando ao pedido de indenização por danos morais. Portanto, na espécie, não se aplica a Convenção de Montreal ao caso em análise. Aliás, a legislação consumerista é aplicável aos contratos de transporte aéreo, porquanto os passageiros inserem-se no conceito de consumidores, enquanto destinatários finais, e, a ré, por seu turno, enquadra-se como fornecedora, na medida em que oferece o serviço (artigos 2o e 3o, do CDC).
6. Compulsando os autos, verifica-se que o voo de conexão foi originalmente adquirido para os trechos Tel Aviv, às 18h35 do dia 02/06/2023, com previsão de chegada às 21h45 Zurique, sendo a última conexão prevista para decolagem às 22h40 de Zurique, e chegada em São Paulo às 05h25 do dia 03/06/2023 (ID no 54650202). Com a alteração do horário do primeiro voo, o itinerário fornecido pela empresa recorrida para os recorrentes passou a ser saída de Zurique às 19h05 e pouso em Frankfurt às 20h10, do dia 03/06/2023; com a nova conexão programada para partida de Frankfurt às 22h05 e chegada em São Paulo prevista às 04h50 do dia 04/06/2023 (ID no 54650202, pg. 03/04). A passagem adquirida inicialmente para o voo de volta para São Paulo constava previsão de decolagem no dia 03/06/2023, às 15h10 (ID no 54650203). Após a alteração na conexão do trecho vendido pela empresa recorrida, o voo final foi atrasado para o dia 04/06/2023, às 10h30, horário previsto para os autores pousarem em Brasília (ID no 54650206). Neste caso, há clara falha na prestação dos serviços, com atraso de 24 horas da programação original, além da falta de assistência em relação ao último voo. Registre-se que o voo de conexão foi designado pela empresa recorrida no momento da aquisição das passagens, não havendo qualquer autonomia dos recorrentes quanto a este voo. Logo, o atraso da conexão, de responsabilidade exclusiva da empresa que vendeu as passagens, caracteriza sua responsabilidade em casos de alterações que gerem prejuízos aos consumidores.
7. A recorrida, que possui o ônus da prova previsto no art. 14, § 3o do CDC, apenas alegou que as condições climáticas não permitiram o voo de conexão (Frankfurt para São Paulo), porém não junta aos autos qualquer documento que demonstre que, na data do voo, o tempo não permitiria a operação de voos. Frise-se que a captura de tela inserida na contestação não é suficiente para comprovar as condições climáticas impeditivas. Aliás, bastava que a recorrida indicasse matéria de jornal de grande circulação que mencionasse o fechamento do aeroporto pelas condições climáticas adversas. Assim, ausente prova que corrobore a versão da empresa recorrida, impossível acolher meras alegações, sendo inegável o direito dos recorrentes à compensação pelos danos morais experimentados.
8. Algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
9. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 24 horas, aliado à assistência precária prestada aos passageiros, que não tiveram informação suficiente sobre o porquê da alteração dos horários de voo, não lograram chegar a tempo no aeroporto para voltarem à Brasília na data programada, tampouco tiveram assistência alimentar ou realocação do voo perdido, sendo obrigados a adquirir novas passagens pelo valor de R$ 3.955,06. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, e a ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
10. Nesse ponto, cabe à empresa recorrida a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade dos passageiros. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência dos danos morais, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelos recorrentes são passíveis de indenização.
11. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigida a partir do arbitramento e com juros legais a partir da citação (Súmula 362 do STJ).
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.